Tribunal: TJES
Processo: 5012338-40.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012338-40.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILVAN DE JESUS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS. PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Gilvan de Jesus Oliveira contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cariacica, que o condenou à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e III, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, de modo a justificar a anulação do julgamento;
(ii) verificar se há vício na dosimetria da pena aplicada na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão dos jurados encontra respaldo nas provas colhidas nos autos e reiteradas em plenário, não sendo possível reconhecer sua manifesta contrariedade ao conjunto probatório.

4. O princípio da soberania dos veredictos, previsto na Constituição Federal, impede o afastamento da decisão do Júri quando fundamentada em provas idôneas.

5. Inexistindo nulidades processuais com demonstração de prejuízo, incide o princípio do
pas de nullité sans grief.

6. A dosimetria da pena observou os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sendo adequada à gravidade concreta dos fatos e às circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

7. Não se verifica ilegalidade ou arbitrariedade que justifique a revisão da pena em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando fundada em versões respaldadas pelo conjunto probatório.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c", XLVI, e art. 93, IX; CPP, art. 478, I e art. 593, III, "d"; CP, arts. 59, 68 e 121, § 2º, II e III.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal nº 024160131116, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Rel. Subst. Ezequiel Turíbio, 2ª Câmara Criminal, j. 29/01/2020, DJ 03/02/2020.

STJ, AgRg no REsp 1.925.430/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 03/08/2021, DJe 10/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
5012338
-
40
.20
24
.8.08.00
14

APELANTE: GILVAN DE JESUS OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GILVAN DE JESUS OLIVEIRA
,

em razão do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença e com os termos da sentença que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e III, do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia o reconhecimento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, de modo a tornar necessária a realização de novo júri. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria de sua pena.

Pois bem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos
.

A defesa busca o reconhecimento de que a decisão do colendo Conselho de Sentença se deu de forma manifestamente contrária à prova produzida nos autos.

Entretanto, não merece prosperar a tese recursal de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. Explico.

O artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal autoriza a anulação do julgamento do Tribunal do Júri somente quando a decisão dos jurados se mostrar absolutamente dissociada do conjunto probatório constante dos autos, o que não se verifica no caso.

É de sabença geral que o princípio da soberania dos veredictos, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, "c" da Constituição Federal, não torna a decisão proferida pelo Conselho de Sentença absoluta.

Todavia,
in casu,
a versão acolhida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nas provas colhidas durante a instrução e reiteradas em plenário, não se podendo falar em manifesta injustiça ou arbitrariedade por parte dos jurados.

Dessa forma, entendo que consta dos autos farto conjunto probatório apto a lastrear a decisão soberana dos jurados, sendo certo que dentre as teses apresentadas em plenário (tanto da acusação, como das defesas), o c. Conselho de Sentença optou por aquela que se mostrou mais próxima da verdade, tanto é que, ao responderem aos quesitos, as respostas apontaram, de forma clara, no sentido da responsabilização do apelante, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos ao terem os jurados não acatado a tese defensiva, haja vista que há provas no sentido contrário aptas a respaldar o entendimento dos jurados em sentido contrário.

Nesse sentido, o entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

"[...] Apenas se cogita de decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Júri opta por versão sem qualquer apoio no processo. Existindo duas versões, pode o Conselho optar por qualquer delas, com respaldo no princípio da soberania dos veredictos [...]"
(TJES, Apelação Criminal nº 024160131116, Rel. Des. SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Rel. Subst. EZEQUIEL TURIBIO, 2ª Câmara Criminal, j. 29/01/2020, DJ 03/02/2020)

Quanto às nulidades apontadas, como suposta violação ao art. 478, I, do CPP, cerceamento de defesa e erro de procedimento, observo que nenhuma delas foi oportunamente arguida ou restou comprovada a existência de prejuízo, aplicando-se o princípio do
pas de nullité sans grief.
Além disso, as questões foram devidamente analisadas pelo juízo
a quo
, que saneou os atos processuais com nova intimação regular da defesa.

No tocante à dosimetria da pena, igualmente não assiste razão ao recorrente. O magistrado sentenciante aplicou com correção os critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal, individualizando adequadamente a reprimenda conforme as circunstâncias judiciais, especialmente a culpabilidade do agente, que restou evidenciada pela quantidade de golpes desferidos na vítima, o que denota elevado grau de reprovação da conduta.

Tal entendimento está em consonância com o Superior Tribunal de Justiça:

"[...] A elevada quantidade de disparos de arma de fogo reclama juízo de censura mais intenso sobre a atuação do réu, permitindo considerar desfavorável sua culpabilidade [...]"
(STJ, AgRg no REsp 1.925.430/MS, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma, j. 03/08/2021, DJe 10/08/2021)

Ressalta-se que os elementos formadores das circunstâncias judiciais não possuem parâmetro de equivalência um para um, tendo cada circunstância sua própria dosagem eis que cada uma destas pondera situações diferentes em relação ao tipo penal e visando que seja suficiente para reprovação e prevenção do crime, havendo elevação conforme a mensuração negativa.

Não se pode olvidar, ainda, que o exame da dosimetria da pena em grau recursal deve cingir-se precipuamente ao controle da legalidade e constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção, apenas, de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias no cálculo da pena adotada na instância anterior, o que não ocorreu no caso em exame, em que se constata o respeito integral aos ditames do art. 5º, inciso XLVI, bem como do art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, além dos já aludidos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Desta forma, a pena aplicada mostra-se justa, proporcional e adequada aos fatos e às condições pessoais do agente, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso que justifique a intervenção deste Tribunal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença condenatória de primeiro grau, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.